Tribunal: TJES
Processo: 0002709-97.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002709-97.2024.8.08.0024

APELANTE: PAULO CEZAR MENDES COUTINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR E CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da apreensão de cocaína e maconha, parte portada pelo agente em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes e parte encontrada em sua residência, juntamente com balança de precisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a absolvição ou a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e de redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais na residência do réu é legítimo, pois ocorreu mediante consentimento do morador, confirmado em juízo, e em contexto de crime permanente, configurando flagrante delito.

4. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

5. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados às circunstâncias da prisão em local de intenso tráfico.

6. A quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e o contexto fático evidenciam a finalidade mercantil dos entorpecentes, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

7. O depoimento policial, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação.

8. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pelos apetrechos utilizados e pela confissão informal da atuação no tráfico.

9. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não sendo juridicamente possível sua redução, em observância ao princípio da legalidade e à Súmula 231 do STJ.

10. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao quantum da pena e às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar é legítimo quando realizado com o consentimento do morador ou em situação de flagrante delito decorrente de crime permanente.

2. Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

3. A quantidade, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e a apreensão de instrumentos típicos da traficância evidenciam a destinação mercantil da droga e afastam a desclassificação para uso pessoal.

4. A demonstração de dedicação do agente à atividade criminosa impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002709-97.2024.8.08.0024

APELANTE: PAULO CEZAR MENDES COUTINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de
Recurso de Apelação interposto por PAULO CEZAR MENDES COUTINHO em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O magistrado de primeiro grau fixou a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante suposta invasão de domicílio, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a redução da pena-base.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento

do apelo.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Em relação

à
alegação
de
nulidade por violação de domicílio
,
a insurgência defensiva não merece prosperar.

A defesa argumenta que o ingresso dos policiais na residência do apelante teria ocorrido sem mandado judicial e sem razões fundadas. Todavia, o acervo probatório demonstra que o ingresso foi legítimo. Conforme os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, o apelante foi abordado em local de intenso tráfico, apelidado de “Carandiru”, portando 25 pinos de cocaína após tentar fugir da guarnição.

Naquela oportunidade, os policiais relataram que o próprio réu autorizou a entrada em sua residência, onde foram localizados mais entorpecentes e uma balança de precisão. É importante salientar que, além do consentimento do morador confirmado em audiência, o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” ou “guardar” constitui
crime permanente
, o que autoriza o ingresso domiciliar em caso de flagrante delito, conforme preceitua o art. 5º, XI, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Assim, não havendo ilicitude na obtenção da prova.

Ademais
,
verifico que a
materialidade
do crime está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que detectou a presença de
cocaína e maconha
nas substâncias apreendidas.

A
autoria
é igualmente indubitável, sustentada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares Werllen Ramon Rodrigues e Anderson César de Azevedo. Os agentes descreveram com detalhes a dinâmica da abordagem, ressaltando que o réu trazia consigo drogas prontas para a venda e confessou, no momento da prisão, que atuava na traficância, inclusive informando seu “turno” de trabalho.

É cediço que o depoimento de policiais, quando em harmonia com os demais elementos de convicção, goza de
fé pública
e é meio idôneo para embasar o decreto condenatório.

No que concerne aos pedidos de
absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas
, entendo que o contexto fático impede o acolhimento de tais teses.

A expressiva quantidade de entorpecentes (25 pinos com o réu e outros 40 pinos mais 100g de cocaína na residência), a forma de acondicionamento individualizada e a apreensão de uma
balança de precisão
são elementos que denotam, inequivocamente, a finalidade mercantil da droga. Além disso, o local da abordagem é apontado como ponto de venda dominado pela facção
Terceiro Comando Puro (TCP)
, o que reforça a natureza comercial da conduta. Dessa forma, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, em consonância com as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público.

Quanto à dosimetria da pena e ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado
, agiu acertadamente o juízo sentenciante. Para a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o réu deve preencher cumulativamente os requisitos de primariedade, bons antecedentes e
não dedicação a atividades criminosas
. No caso vertente, a dedicação ao crime restou evidenciada pela posse da balança de precisão e pela confissão de que alugara o imóvel para atuar no tráfico em região controlada por organização criminosa. Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, tais circunstâncias afastam o perfil de “traficante eventual” que a lei visa beneficiar.

Conforme o entendimento desta Egrégia Câmara

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO MANTIDA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 59, CP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONTEXTO FÁTICO (APETRECHOS, LOCALIDADE E COMPARSIARIA). MINORANTE AFASTADA. 4. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS (ART. 387, IV, CPP). AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06) à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, além de multa e reparação por danos morais coletivos (R$ 10.000,00). O apelante foi preso em flagrante portando expressiva e variada quantidade de entorpecentes (158 porções de cocaína, 63 de crack, 57 de haxixe e 33 de maconha), além de 2 rádios comunicadores, em localidade dominada por facção criminosa e após troca de tiros entre comparsas e a polícia. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória (in dubio pro reo) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório, notadamente o depoimento dos policiais militares, é suficiente para comprovar a autoria do tráfico, afastando o pleito absolutório; (II) Estabelecer se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na quantidade/natureza da droga (art. 42, Lei nº 11.343/06) e nas circunstâncias do crime (art. 59, CP); (III) Verificar se o réu preenche os requisitos cumulativos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º); (IV) Analisar se a fixação de danos morais coletivos (art. 387, IV, CPP) prescinde de instrução probatória específica sob o crivo do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade do tráfico está demonstrada pelo Laudo de Química Forense, que atestou a natureza e a expressiva quantidade (mais de 500 gramas) e variedade das drogas apreendidas.

2. A autoria delitiva resta suficientemente comprovada pela prova oral colhida sob contraditório, destacando-se o depoimento firme e detalhado do policial militar que realizou a abordagem direta e encontrou os entorpecentes na posse do réu.

3. Os depoimentos dos agentes públicos são idôneos para sustentar a condenação, pois coesos, harmônicos e compatíveis com os demais elementos do flagrante, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

4. A apreensão conjunta de 2 rádios comunicadores, equipamentos notoriamente utilizados para a logística do tráfico, reforça o elemento subjetivo (dolo) e a destinação mercantil dos entorpecentes, tornando inviável a absolvição.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal (07 anos e 06 meses) não se mostra genérica, mas fundamentada em elementos concretos, em estrita observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

6. A expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes (cocaína, crack, haxixe e maconha) constituem vetor preponderante e idôneo para a majoração da pena-base.

7. As circunstâncias do crime (art. 59, CP) são gravíssimas e extrapolam o tipo penal, considerando que o delito ocorreu em local dominado por facção criminosa, na companhia de comparsas, em contexto de confronto armado com a polícia e com o uso de rádios comunicadores.

8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa).

9. O contexto fático da prisão (quantidade e variedade de drogas, apetrechos de comunicação, localidade e presença de comparsas) evidencia que o réu não é traficante ocasional, mas indivíduo dedicado à atividade ilícita e inserido na estrutura criminosa local, o que afasta o reconhecimento do privilégio.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a fixação de valor mínimo de reparação de danos (art. 387, IV, CPP), a realização de instrução probatória específica que possibilite o contraditório e a ampla defesa sobre a existência (an) e a extensão (quantum) do dano.

11. O dano moral coletivo no crime de tráfico de drogas não é presumido (in re ipsa).

12. A ausência de dilação probatória específica durante a instrução processual para comprovar a ocorrência e a dimensão do dano moral coletivo alegado impõe o afastamento da condenação neste ponto, por violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais, quando coeso, harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, como a apreensão de rádios comunicadores, é prova válida para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (art. 42, Lei nº 11.343/06), somadas às circunstâncias gravosas do crime (art. 59, CP), justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

3. O contexto fático da prisão, evidenciando a dedicação habitual do agente à atividade criminosa e sua inserção na estrutura ilícita, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), ainda que o réu seja primário.

4. A condenação à reparação de danos morais coletivos (art. 387, IV, CPP) no crime de tráfico de drogas exige instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório, não sendo o dano presumido (in re ipsa).

TJES – Apelação Criminal nº 0000158-13.2025.8.08.0024. Relator Desembargador Fernando Zardini Antônio. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 12/12/2025.

Por fim, no tocante à pena-base
, observo que esta foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
, patamar que corresponde ao
mínimo legal
para o tipo penal em questão. Inexiste, portanto, qualquer possibilidade jurídica de redução aquém desse limite na primeira fase da dosimetria, em estrita observância ao princípio da legalidade e à Súmula 231 do STJ, como acertadamente sustentado no parecer ministerial. O regime
semiaberto
também se mostra adequado ao quantum da pena e às circunstâncias do caso, não comportando abrandamento.

Diante do exposto, e em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, o conjunto probatório é firme e idôneo, e a dosimetria da pena foi aplicada com estrito rigor técnico e fundamentação legal,
razão pela qual
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)